Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. PACTO FEDERATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual o Estado de Goiás é réu, caso dos autos, é uma das Varas da Fazenda Pública daquele ente federativo, a teor do disposto no art. 30, I, “a”, 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81).
2. As regras de competência previstas na Lei de Organização Judiciária decorrem de normas constitucionais e concretizam o pacto federativo e a autonomia dos Estados, de modo que prevalecem sobre outras regras que disciplinam acerca da competência para julgar, inclusive aquelas previstas em cláusula de eleição de foro.
3. O art. 52, caput e parágrafo único, do CPC/15 deve ser interpretado conforme a Constituição, respeitando a opção do Autor sobre o local do ajuizamento da ação contra o ente federativo, desde que seja intentada dentro do território do Estado réu.
4. No caso dos autos, as Agravantes decidiram ajuizar a presente ação perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, ou seja, em diferente Estado da Federação, em razão de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes, o que viola Pacto Federativo constitucionalmente previsto, na medida em que desrespeita a Lei de Organização Judiciária do Estado Réu.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.